Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA DE SÚMULA OU DECISÃO VINCULANTE. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interno do Ministério Público contra decisão que negou seguimento a agravo na execução penal por afronta à jurisprudência consolidada do Tribunal quanto à interpretação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que acolhe aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), reconhecendo a novatio legis in mellius que beneficia o reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado.

2 O agravo é tempestivo quando interposto no do quinquídio legal, contando-se o início do prazo da consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006.

3 A matéria é julgada sem controvérsias nas três Turmas Criminais da Corte, que proclamam que a fração mais agravada na contagem do tempo de cumprimento da pena para fins de concessão de benefícios só se aplica aos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, com ou sem resultado morte. A norma anterior se satisfazia com a reincidência genérica para considerar a fração de três quintos. Seja por omissão ou por esquecimento, o legislador não previu as hipóteses de reincidentes não específicos, não podendo o Juiz suprir a lacuna para proceder a uma interpretação extensiva em detrimento da liberdade individual, afrontando o princípio do favor rei. A decisão não exige súmula ou decisão vinculante sobre a questão, embasando-se apenas na jurisprudência predominante do Tribunal.

4 Agravo Interno não provido.